Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Apelação Cível. Citação por edital. Ausência de nulidade. Documentos novos. Fatos supervenientes. Contrato de locação de imóvel comercial. Rescisão por iniciativa da locatária antes do termo final pactuado. Multa contratual devida. Revogação da gratuidade de justiça: depende de prova suficiente, não produzida, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da família.